Tribunal: STF
Processo: HC 270421
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada. Nulidades. Prisão domiciliar. Condenação com trânsito em julgado. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Brenda Cristina Lopes Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.050.117/MG (evento 5, fls. 307-13). 

A paciente foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 5 , fls. 24-145).

No presente writ, a Impetrante sustenta a ocorrência de nulidades processuais consistentes na ilicitude das provas obtidas com violação ao direito à não incriminação e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Alega que a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados telemáticos foi deferida 6 dias antes da audiência de instrução e julgamento e mantida em segredo absoluto para a defesa, impedindo o acesso à prova antes do interrogatório dos acusados. Argumenta o não cabimento da revisão criminal, porquanto “as nulidades absolutas e insanáveis que maculam o processo desde a sua origem não se amoldam às hipóteses do art. 621 do CPP”.  Aduz que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação com a revogação da prisão definitiva até o julgamento final do presente habeas corpus.  No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas desde a audiência de instrução e julgamento, com a devolução dos autos à origem para renovação dos atos processuais e, sucessivamente, pela substituição da prisão definitiva por prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 5, fls. 307-8):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADES DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava a anulação da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento em razão de diversas nulidades. 
2. A agravante sustenta a existência de nulidades absolutas e insanáveis decorrentes da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático decretada sob segredo absoluto e sem ciência da defesa, às vésperas da audiência de instrução e julgamento, contaminando os atos subsequentes. 
3. Alega que a paciente faz jus à prisão domiciliar por possuir filha menor de 12 anos que depende de seus cuidados. 	 	  4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus substitutivo de recurso próprio pode ser conhecido e se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício; e (ii) saber se é possível conceder prisão domiciliar à paciente em razão de possuir filha menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica no caso concreto. 
7. A análise da pretensão do reconhecimento da nulidade da ação penal em razão de nulidades, não pode ser realizada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pois tal matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 
8. A tese de nulidades absolutas e insanáveis decorrentes da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático não foi suscitada perante a Corte estadual, sendo necessário o exaurimento da instância a quo para inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça. 
9. O pleito de prisão domiciliar para cuidar de filha menor de 12 anos não foi deduzida na impetração originária, configurando inovação recursal e sendo vedada sua apreciação em agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De início, verifico que a condenação da paciente transitou em julgado em 19.02.2025 (evento 2).

Desse modo, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegada nulidade processual, a Corte Superior assinalou que (evento 5, fls. 309-10):

“(...).
Consoante outrora consignado, a pretensão do mandamus, no sentido da anulação da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento em razão de diversas nulidades, não foi examinada pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação, o que obsta a análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
É de sabença que, referido tema deveria ter sido suscitado perante a Corte estadual, por meio de embargos de declaração, pois esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e ações cabíveis nas instâncias ordinárias, sendo necessário o exaurimento da instância a quo para inaugurar a competência deste Superior Tribunal de Justiça.”

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 
 
Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

Ademais, quanto ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar à paciente, o ato indicado como coator consignou que  (evento 5, fl. 312):

“(...) trata-se de inovação recursal, porquanto tal pretensão não foi deduzida na impetração originária, que se limitou a postular o reconhecimento da nulidade da ação penal. É cediço que o agravo regimental se presta a impugnar os fundamentos da decisão agravada, sendo vedada a dedução de pedidos ou argumentos não submetidos à apreciação inicial.”

Nesse prisma, anoto que a referida matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente